Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. Os autores não se desincumbiram do ônus probante quanto às suas alegações.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários majorados.